Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700123-45.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA SUCUPIRA DE SOUZA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito